Tribunal: TJMT
Processo: 1011704-72.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011704-72.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ BETTEGA D AVILA - CPF: 024.182.929-16 (ADVOGADO), TELEDATA INFORMACOES E TECNOLOGIA S/A - CNPJ: 28.707.834/0001-50 (APELANTE), FREDERICO RICARDO DE RIBEIRO E LOURENCO - CPF: 846.374.209-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. ação de indenização regressiva. fraude bancária praticada por terceiros. responsabilidade objetiva das instituições financeiras. ausência de comprovação da fraude e do nexo causal. risco da atividade empresarial da autora. manutenção da sentença. recurso desprovido.

i. caso em exame

Apelação cível interposta por empresa do ramo de análise e garantia de cheques contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização regressiva, fundado em suposta falha na abertura de conta corrente por falsário no Banco do Brasil S.A., que teria resultado em prejuízos financeiros à apelante, posteriormente condenada judicialmente em ação indenizatória movida por terceiro.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade civil objetiva do banco pela abertura fraudulenta de conta e emissão de cheques por falsário; (ii) saber se há nexo causal entre a conduta atribuída ao banco e os danos alegadamente suportados pela autora, decorrentes de condenação em outra ação judicial.

iii. razões de decidir

3. A jurisprudência admite a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias decorrentes de fortuito interno, desde que comprovado o nexo causal e o defeito na prestação do serviço.

4. A apelante não produziu prova pericial sobre a alegada falsidade das assinaturas dos documentos apresentados pelo banco, limitando-se a impugnação genérica dos documentos bancários, o que impede o reconhecimento da fraude como fato incontroverso.

5. A atividade empresarial desenvolvida pela autora envolve risco próprio do negócio, especialmente no tocante à análise e garantia de cheques, sendo previsível a ocorrência de inadimplementos ou fraudes.

6. A devolução dos cheques por insuficiência de fundos, em vez das alíneas relativas à fraude, não demonstra, por si só, omissão ou má-fé da instituição bancária, mormente diante da ausência de prova de que o banco tivesse conhecimento da fraude no momento da compensação.

7. Sentença mantida, por ausência de demonstração de conduta culposa do banco e inexistência de nexo causal entre a atuação da instituição financeira e o dano experimentado pela apelante.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias exige demonstração do nexo causal entre a conduta do banco e o dano. 2. A ausência de prova pericial sobre a falsidade documental e o risco inerente à atividade empresarial da autora afastam o dever de indenizar da instituição financeira.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TELEDATA INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA SA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da “Ação de Indenização Regressiva” (Processo nº 1011704-72.2021.8.11.0002), ajuizada em face de BANCO DO BRASIL SA, julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender não estarem preenchidos os requisitos legais para a configuração do dever de indenizar, notadamente quanto à comprovação do nexo causal e da conduta culposa da instituição bancária, com condenação da autora em custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (cf. id. n° 341718411).

Nas razões recursais, a apelante sustenta que o Banco do Brasil detém responsabilidade exclusiva e inequívoca pelos eventos danosos, os quais teriam ocasionado prejuízos em cadeia, uma vez que a recorrente acabou sendo demandada judicialmente e condenada a indenizar terceiros em razão de sucessivas falhas atribuídas à instituição financeira. Tais falhas consistiriam na abertura de conta corrente por terceiros fraudadores, na disponibilização de talonários de cheques aos falsários, na ausência de emissão de alerta de risco ou fraude junto aos órgãos de proteção ao crédito e, ainda, na devolução das cártulas, quando da tentativa de compensação, sob o fundamento de insuficiência de fundos, sem qualquer apontamento de indício de fraude.

Afirma que o nexo causal estaria caracterizado pelas reiteradas falhas na prestação do serviço pela apelada, a qual, embora tivesse diversas oportunidades de coibir a prática fraudulenta, deixou de adotar as providências necessárias. Tal omissão teria culminado na condenação da apelante ao pagamento de indenizações a terceiros, pelo simples fato de ter recebido, por endosso, títulos aparentemente hígidos e dotados de todos os requisitos formais para cobrança.

Aduz que a fraude restou comprovada por meio de sentença proferida nos autos nº 0011195-37.2016.8.11.0002, e que não havia meios de detectar a fraude, haja vista que não manteve contato com o apresentante do cheque e recebeu documento aparentemente regular, emitido por instituição financeira de renome.

Assevera, ainda, que impugnou de forma expressa e fundamentada todos os documentos apresentados, especialmente quanto à autenticidade das assinaturas, apontando divergência entre a assinatura constante no cheque objeto da lide e aquelas constantes nos documentos supostamente utilizados para a abertura da conta bancária.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a apelada ao ressarcimento dos prejuízos materiais suportados pela apelante, consistentes no pagamento de indenizações por danos morais e honorários sucumbenciais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do desembolso e correção monetária, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais (cf. Id. nº 341718417).

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo integral desprovimento do recurso de apelação (cf. Id. nº 341718421).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Teledata Informações e Tecnologia S.A. contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização Regressiva, ajuizada em desfavor de Banco do Brasil S.A.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que o banco réu deve ser responsabilizado pelos danos que suportou ao ser condenada em outro processo judicial, uma vez que a instituição financeira permitiu a abertura de conta corrente por falsário, disponibilizou talonários de cheques e, quando da compensação, devolveu os títulos por insuficiência de fundos (alíneas 11 e 12), sem indicar as alíneas corretas que apontariam a fraude (alíneas 22 ou 28). Alega que a fraude já foi comprovada através de sentença nos autos de n. 0011195- 37.2016.8.11.0002.

Argumenta que não havia meios de detectar a fraude perpetrada, tendo em vista que não teve contato com quem apresentou o cheque e recebeu documento hígido emitido por instituição financeira de renome. Aduz que impugnou de forma expressa e fundamentada todos os documentos apresentados pelo banco, especialmente quanto à autenticidade das assinaturas.

O apelado defende que não há responsabilidade civil no caso, pois não restou comprovada a existência de fraude bancária, além de que os prejuízos suportados pela apelante decorreram exclusivamente de sua atividade comercial de risco, caracterizada pela análise e garantia de pagamento de cheques.

Sustenta que a apelante omite que sua própria atividade comercial é de risco, sendo a fraude uma das contingências previsíveis e inerentes ao seu modelo de negócio, não podendo transferir as consequências de tal risco para a instituição financeira.

A r. sentença julgou improcedentes os pedidos sob os seguintes fundamentos:

“A despeito da argumentação expendida pela autora, entendo que não restaram preenchidos os requisitos legais para a configuração do dever de indenizar, notadamente no que tange à comprovação do nexo causal e da conduta culposa da instituição bancária.

Com efeito, a autora fundamenta seu pedido na responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, para a caracterização da responsabilidade civil, ainda que objetiva, impõe-se a demonstração mínima de um nexo de causalidade entre o suposto ato omissivo da instituição e o dano alegadamente suportado.

No caso concreto, não há prova cabal de que a conta bancária envolvida na emissão dos cheques em questão tenha sido de fato aberta mediante fraude ou utilização de documentos falsificados.

O réu trouxe aos autos documentação alusiva ao processo regular de abertura de conta, incluindo cópias de documentos pessoais, fichas cadastrais e contratos bancários (IDs. 161474352 e ss.), os quais não foram tecnicamente impugnados pela autora, nem houve pedido de produção de prova pericial para comprovar a alegada falsidade.

Ademais, a atividade desempenhada pela autora análise de risco e garantia de pagamento de cheques é, por sua própria natureza, sujeita a risco negocial.”

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em verificar se o Banco do Brasil S.A. deve responder pelos prejuízos suportados pela empresa apelante, que foi condenada a indenizar terceiro em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, decorrente de cheques emitidos por falsário que teria aberto conta corrente na instituição financeira apelada.

A apelante sustenta sua pretensão na responsabilidade objetiva das instituições financeiras, invocando a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

De fato, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento.

Entretanto, para que se configure o dever de indenizar, mesmo em sede de responsabilidade objetiva, é imprescindível a demonstração do nexo causal entre a conduta do agente e o dano experimentado pela vítima, conforme preconiza o art. 186 c/c art. 927 do Código Civil.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento.

Vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO ESTADUAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INFORMAÇÃO PRESTADA A TERCEIRO POR PREPOSTO DO BANCO ACERCA DE SALDO EM CONTA DE CORRENTISTA. DÍVIDA COBRADA PELO CREDOR QUE CULMINA EM HOMICÍDIO DO DEVEDOR. ATRIBUIÇÃO DE NEXO CAUSAL AO BANCO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INDEFERIMENTO CORRETO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO CÍVEL ATÉ O DESFECHO DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO RÉU PELO CRIME. RECONHECIMENTO, CONTUDO, DE DANO MORAL DECORRENTE DA QUEBRA DE SIGILO. INDENIZAÇÃO FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL. EXCLUSÃO DE PENSIONAMENTO.

I. Não há nulidade no acórdão estadual que enfrenta, de forma suficiente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que adote entendimento desfavorável à parte inconformada.

II. É descabido o pedido de suspensão da ação civil para aguardar o desfecho da ação penal, porquanto a responsabilidade discutida na esfera cível é dissociada da análise acerca da existência ou não de legítima defesa na seara criminal.

III. A responsabilidade civil exige nexo causal direto e imediato entre a conduta e o dano, não se sustentando a imputação de responsabilidade ao banco pela morte do correntista com base na teoria da equivalência das condições, quando o evento letal resulta de conduta autônoma do credor.

IV. A condenação do banco restringe-se ao ilícito consistente na quebra de sigilo bancário por seu preposto, ensejando indenização por dano moral, afastados os danos materiais e o pensionamento.

V. Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido.

(STJ, Quarta Turma, Relator Ministro Aldir Passarinho Junior, REsp nº 620.777/GO, julgado em 03/11/2009)”

No caso em análise, a apelante não logrou êxito em comprovar a existência da fraude bancária que alega ter ocorrido. Embora tenha impugnado os documentos apresentados pelo banco, apontando suposta divergência entre as assinaturas constantes no cheque e nos documentos de abertura da conta, não requereu a produção de prova pericial que seria essencial para demonstrar a falsidade documental.

Nesse ponto, é importante ressaltar que, conforme o Tema 1061 do STJ, “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade”. Contudo, tal inversão do ônus probatório não dispensa a parte autora de requerer a produção da prova técnica necessária para comprovar sua alegação, especialmente quando se trata de falsidade documental, que demanda conhecimento especializado.

O banco apelado, por sua vez, trouxe aos autos documentação alusiva ao processo regular de abertura de conta, incluindo cópias de documentos pessoais, fichas cadastrais e contratos bancários, os quais, na ausência de prova em contrário, gozam de presunção de veracidade.

Ademais, ainda que se admitisse a ocorrência da fraude, não se vislumbra nexo causal direto entre a conduta do banco e o dano suportado pela apelante. Isso porque a apelante atua no mercado como empresa que analisa risco de cheques para lojistas, garantindo o pagamento em caso de inadimplência. Trata-se, portanto, de atividade empresarial que, por sua própria natureza, envolve riscos calculados e precificados em seus serviços.

Ao garantir o pagamento de cheques, a apelante assume voluntariamente o risco de eventual inadimplência, independentemente da causa. O fato de posteriormente descobrir que o cheque foi emitido por falsário não transfere automaticamente a responsabilidade para a instituição financeira, especialmente quando não comprovada a falha na prestação do serviço bancário.

Quanto à alegação de que o banco teria falhado ao devolver os cheques por insuficiência de fundos (alíneas 11 e 12), quando deveria tê-los devolvido por divergência de assinatura (alínea 22) ou oposição ao pagamento por furto/roubo (alínea 28), também não merece acolhimento. Isso porque não há nos autos prova de que, no momento da apresentação dos cheques para compensação, o banco já tinha conhecimento da fraude ou da divergência de assinaturas.

A devolução por insuficiência de fundos reflete a situação fática da conta no momento da apresentação do título, não configurando, por si só, falha na prestação do serviço capaz de gerar o dever de indenizar, especialmente quando não demonstrado que o banco tinha ciência da fraude naquele momento.

Nesse contexto, é pertinente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE POR AUSÊNCIA DE PROVISÃO DE FUNDOS. BANCO SACADO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INAPLICABILIDADE DO ART. 17 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Ação indenizatória proposta por beneficiário de cheque emitido por empresa de factoring, visando à responsabilização exclusiva do banco sacado por prejuízos materiais decorrentes da devolução das cártulas por insuficiência de fundos.

3. Acórdão recorrido que, reconhecendo o beneficiário como consumidor por equiparação, julgou procedente o pedido sob o fundamento de que o banco sacado teria agido sem a cautela necessária ao fornecer quantidade elevada de talonários à correntista.

4. O banco sacado não responde por prejuízos materiais suportados por terceiros beneficiários de cheques emitidos por seus correntistas e devolvidos por falta de provisão de fundos.

5. A existência de grande número de cheques em circulação ou a recente relação contratual entre o banco e o emitente dos títulos não caracteriza defeito na prestação dos serviços bancários, afastando a incidência do art. 17 do CDC e a condição de consumidor por equiparação do beneficiário.

6. Recurso especial provido.

(STJ, Terceira Turma, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, REsp nº 1.665.290/SC, julgado em 13/10/2020.)”

Por fim, embora a apelante mencione sentença proferida em outro processo (autos n. 0011195- 37.2016.8.11.0002) que teria reconhecido a fraude, tal decisão não vincula o presente julgamento, pois proferida em ação da qual o banco apelado não participou, não lhe sendo oponível por força do princípio da relatividade da coisa julgada, previsto no art. 506 do Código de Processo Civil.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal e nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em R$ 500,00, passando a totalizar R$ 1.500,00, a serem pagos pela parte apelante à parte apelada, mantidas as condições de exigibilidade estabelecidas na sentença.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026